Tribunal: TJSP
Processo: 2248370-60.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício às plataformas de pagamentos digitais. Fintechs. Não cabimento. A pesquisa pelo sistema Bacenjud 2.0 abrange as denominadas fintechs. No caso, já houve pesquisa de bens realizada pelo sistema Bacenjud. Medida inócua. Recurso não provido.